Tribunal: TJBA
Processo: 8047212-91.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8047212-91.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BR SUPPLY COMERCIO E DISTRIBUICAO DE SUPRIMENTOS S.A. e outros Advogado(s): JULIO CESAR GOULART LANES APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): Relator: Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. DIFAL. FUNDO DE COMBATE À POBREZA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 1.266 DO STF. LC Nº 190/2022. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. VALIDADE DAS LEIS ESTADUAIS EDITADAS APÓS A EC Nº 87/2015. MODULAÇÃO DE EFEITOS. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. AÇÃO AJUIZADA ANTES DE 29/11/2023. INEXIGIBILIDADE DO TRIBUTO. RETRATAÇÃO PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível em mandado de segurança submetida a juízo de retratação, com o objetivo de verificar a necessidade de adequação do acórdão anteriormente proferido ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.266 da repercussão geral, relativo à exigibilidade do DIFAL/ICMS nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte. A impetração ocorreu em 14/04/2022, antes do marco temporal fixado pelo STF, e busca afastar a exigência do DIFAL/ICMS e do adicional destinado ao Fundo de Combate à Pobreza no exercício financeiro de 2022. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão anterior permanece compatível com a tese firmada pelo STF quanto à inaplicabilidade da anterioridade anual e à incidência da anterioridade nonagesimal prevista no art. 3º da LC nº 190/2022; (ii) estabelecer a validade e eficácia das leis estaduais editadas após a EC nº 87/2015 e antes da vigência da LC nº 190/2022; (iii) determinar a incidência da modulação de efeitos fixada no Tema 1.266, especialmente quanto à inexigibilidade do DIFAL/ICMS no exercício financeiro de 2022. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O juízo de retratação limita-se à verificação da compatibilidade do acórdão anterior com o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal, sem reabertura integral do julgamento. 4. O STF afirma que a LC nº 190/2022 não institui nem majora tributo, pois apenas disciplina normas gerais relativas ao DIFAL/ICMS, sem alterar a hipótese de incidência ou a base de cálculo, afastando a incidência da anterioridade anual. 5. O art. 3º da LC nº 190/2022 é considerado constitucional, por estabelecer vacatio legis correspondente à anterioridade nonagesimal prevista no art. 150, III, “c”, da Constituição Federal. 6. O acórdão anteriormente proferido permanece compatível com a primeira tese do Tema 1.266, pois já havia reconhecido a inaplicabilidade da anterioridade anual e a exigência apenas da anterioridade nonagesimal. 7. O STF reconhece a validade das leis estaduais editadas após a EC nº 87/2015, condicionando a produção de seus efeitos à vigência da LC nº 190/2022. 8. O acórdão anterior também se mantém compatível com essa orientação, ao admitir a cobrança do DIFAL/ICMS após o decurso do prazo nonagesimal. 9. A modulação de efeitos fixada pelo STF estabelece que, exclusivamente quanto ao exercício de 2022, não se admite a exigência do DIFAL/ICMS em relação aos contribuintes que ajuizaram ação judicial até 29/11/2023 e não recolheram o tributo naquele exercício. 10. A impetração do mandado de segurança em 14/04/2022 demonstra que a controvérsia foi judicializada dentro do período protegido pela modulação. 11. O depósito judicial do montante integral não configura recolhimento definitivo, pois apenas suspende a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, II, do CTN. 12. A aplicação da modulação impõe a ampliação da segurança concedida, para que a inexigibilidade do DIFAL/ICMS alcance todo o exercício financeiro de 2022, e não apenas o período correspondente à anterioridade nonagesimal. 13. A inexigibilidade também abrange o adicional destinado ao Fundo de Combate à Pobreza, por decorrer da mesma obrigação tributária principal. 14. A retratação é parcial, mantendo-se a fundamentação anteriormente adotada e promovendo-se apenas a adequação do resultado para refletir a modulação fixada pelo STF. IV. DISPOSITIVO 15. Recurso parcialmente provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos Apelação Cível nº 8047212-91.2022.8.05.0001, em que figura como apelante BR SUPPLY COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE SUPRIMENTOS S.A e como apelado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em exercer juízo de retratação parcial para CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do Voto do Relator. Sala de Sessões, Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães Relator Presidente